Tribunal: TJSP
Processo: 0038066-54.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de validade de ato jurídico – Ação proposta perante o juízo cível – Remessa dos autos à especializada ao palio de estar preventa pelo processamento de inventário que ostenta relação de prejudicialidade com a declaratória – Descabimento – Diversidade dos pedidos e das causas de pedir das demandas que obstam a caracterização de conexão nos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de validade de ato jurídico – Ação proposta perante o juízo cível – Remessa dos autos à especializada ao palio de estar preventa pelo processamento de inventário que ostenta relação de prejudicialidade com a declaratória – Descabimento – Diversidade dos pedidos e das causas de pedir das demandas que obstam a caracterização de conexão nos termos do artigo 55 caput, do CC – Ausente, ademais, relação de prejudicialidade – Atos do mandatário que apenas irão produzir efeitos, após a resolução do inventário - Possível prejudicialidade entre os feitos, ademais, que, in casu, não enseja a reunião dos feitos nos termos do artigo 55, § 3o, do CPC – Matéria veiculada na declaratória, relativa à negócio jurídico de natureza contratual e obrigacional que não se insere nos temas atribuídos ao juízo da família – Modificação da atribuição do juízo por conexão apenas admitida em caso de competência relativa – Inteligência do art. 54 da Lei processual – Conflito acolhido – Competente o suscitado (9a Vara Cível do Foro Regional do Foro de Santo Amaro).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0038066-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO 1a VARA FAMÍLIA SUCESSÕES DA CAPITAL, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO 9a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM o
conflito e declararam competente o Juízo suscitaDO (9a Vara Cível do Foro
Regional do Foro de Santo Amaro). V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE)
(Presidente
sem
voto),
MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO GENZANI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038066-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 18.788 (Câmara Especial).
Ação declaratória (relação contratual)
Conflito de Competência no 0038066-54.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Família e Sucessões Central da
Comarca da Capital
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível do Foro Regional do Foro de Santo
Amaro
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
Ação
declaratória de validade de ato jurídico
Ação proposta
perante o juízo cível Remessa dos autos à especializada ao
palio de estar preventa pelo processamento de inventário
que ostenta relação de prejudicialidade com a declaratória
Descabimento Diversidade dos pedidos e das causas de
pedir das demandas que obstam a caracterização de conexão
nos termos do artigo 55 caput, do CC Ausente, ademais,
relação de prejudicialidade
Atos do mandatário que
apenas irão produzir efeitos, após a resolução do inventário
- Possível prejudicialidade entre os feitos, ademais, que, in
casu, não enseja a reunião dos feitos nos termos do artigo
55, § 3o, do CPC
Matéria veiculada na declaratória,
relativa à negócio jurídico de natureza contratual e
obrigacional que não se insere nos temas atribuídos ao juízo
da família Modificação da atribuição do juízo por conexão
apenas admitida em caso de competência relativa

Inteligência do art. 54 da Lei processual Conflito acolhido
Competente o suscitado (9a Vara Cível do Foro Regional
do Foro de Santo Amaro).
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre os
MMs. Juízes de Direito da 1a Vara da Família e Sucessões Central da Comarca da
Capital (suscitante) e da 9a Vara Cível do Foro Regional do Foro de Santo Amaro
(suscitado), os quais recusam a competência para apreciar a ação declaratória de
validade de ato jurídico (proc. no 1043872-47.2020.8.26.0002) ajuizada por André
Luiz de Moraes Rizzo em face de Graciete Sarino da Silva.
A ação foi inicialmente distribuída ao suscitado (Vara Cível) que
determinou a redistribuição do feito, ao argumento de que o pedido declaratório é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038066-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conexo com a anterior ação de inventário, mercê da relação de prejudicialidade
existente entre os feitos. Aponta que os atos que se discute a validade têm notória
influência no deslinde da ação de inventário, já que estão relacionados a acordos
judiciais e extrajudiciais encetados no âmbito da ação de inventário, cumprindo,
assim, ao juiz prevento da Vara da Família apreciar a questão (fls. 163 autos da
origem).
Por sua vez, discordou o suscitante (Vara da Família) da determinação
e inaugurou o presente incidente. Para tanto, afirma que a ação em destaque é
estranha à competência da família, pois restrita à negócio jurídico relativo a contrato
de mandato. Acrescenta, que o autor, no exercício de sua função de mandatário
firmou acordos judiciais e extrajudiciais a respeito da disposição dos bens a serem
partilhados entre herdeiros e legatários do autor da herança, a ser executado após
findo o inventário. Frisa que os acordos judiciais não foram homologados nos autos
do inventário, notadamente por serem contrários às disposições do testamento,
tampouco sendo juntada aos autos da referida partilha referido acordo extrajudicial.
Com isso diz que, a validade de tais atos não terá qualquer influência no deslinde da
antecedente ação de inventário (fls. 1/3).
O juízo suscitado (9a Vara Cível do Foro Regional do Foro de Santo
Amaro) foi designado para as medidas urgentes (fls. 5).
É o relatório.
Conhece-se do conflito, nos termos do artigo 66, inciso II, do CPC,
porquanto ambos os magistrados recusam competência para julgar a ação.
E a competência, in casu, é do MM. Juízo de Direito da 9a Vara Cível
do Foro Regional do Foro de Santo Amaro (suscitado).
Inicialmente, de se destacar que, inquestionavelmente, não há
identidade entre os pedidos ou causas de pedir das ações, já que a primitiva demanda
versa sobre a partilha de bens que tem como causa de pedir a morte do autor da
herança e cujo pedido é tão somente a divisão do monte-mor que fazem jus os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038066-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
herdeiros e legatários de seu testamento.
Por sua vez, a sequente ação declaratória tem por fundamento o
mandato conferido pela ré, legatária dos bens inventariados, ao autor, seu mandatário
nomeado, e busca declarar a validade dos atos que praticou no cumprimento de suas
funções, ao celebrar acordos relativos aos bens envolvidos na partilha.
Assim, de clareza solar não estar configurada a situação prevista no
artigo 55, caput, do CPC:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.
Pois bem, afastada a conexão por identidade de elementos das ações,
tampouco há de se falar em prejudicialidade entre os feitos.
Como bem ponderou o suscitante, os acordos judiciais não foram
homologados pelo juízo do inventário, já que contrariavam a disposição
testamentária e o dito negócio extrajudicial, não foi juntado aos autos a ensejar
qualquer influência, ainda que admissível, no deslinde da divisão do patrimônio do
de cujus.
E, para além, conforme se confere dos documentos juntados aos autos
da origem, em especial, o acordo encetado pelas partes (fls. 70/83), seus efeitos
somente serão deflagrados após a partilha dos bens, ocasião que os herdeiros e
legatários, aí incluída a ré da ação declaratória, restituirão ao autor parte do legado
percebido.
Nessas condições, de fato, a resolução da ação declaratória não
deflagrará qualquer modificação no deslinde da ação de inventário a ensejar a reunião
dos jeitos para julgamento conjunto, nos termos do artigo 55, § 3o, do CPC e
consequentemente, não há qualquer risco da prolação de decisões conflitantes.
Confira-se:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038066-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
comum o pedido ou a causa de pedir.
(...).
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Mais a mais, ainda que outra fosse a situação a apreciação da ação
declaratória pelo juízo da família se mostra inviável, mercê de sua incompetência
material para a causa.
No particular, versando a ação sobre a validade de negócio jurídico de
cunho estritamente civil, relativo a direito pessoal previsto no livro destinado a
regular as relações contratuais (artigo 653 do CC), a questão não é atribuída às Varas
da Família pelo artigo 37 do CJ.
In verbis:
Artigo 37 - Aos Juízes das Varas da Família e Sucessões compete:
I - processar e julgar:
a) as ações relativas a estado, inclusive alimentos e sucessões, seus
acessórios e incidentes;
b) os inventários, arrolamentos e partilhas, bem como a divisão geodésica
das terras partilhadas e a demarcação dos quinhões.
II - conhecer e decidir as questões relativas a:
a) capacidade, pátrio poder, tutela e curatela, inclusive prestação de
contas;
b) bens de incapazes;
c) registro e cumprimento de testamentos e codicilos;
d) arrecadação de herança jacente, bens de ausentes e vagos;
e) suprimento de idade e consentimento, inclusive outorga marital e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0038066-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
uxória;
f) vínculos, usufruto e fideicomisso;
g) adoção e legitimação adotiva, ressalvados os casos de competência das
Varas de Menores;
h) fundações instituídas por particulares e sua administração.
Portanto, o julgamento conjunto dos feitos também encontra óbice, in
casu, na previsão contida no artigo 54 do CPC, que apenas admite o deslocamento
dos feitos conexos em caso de matéria atinente à competência relativa.
In verbis:
Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela
continência, observado o disposto nesta Seção.
Neste contexto, deve prevalecer a competência do juízo suscitado para
o julgamento da demanda.
Pelo exposto, ACOLHE-SE o conflito e declara-se COMPETENTE
O JUÍZO SUSCITADO (9a Vara Cível do Foro Regional do Foro de Santo
Amaro).
RENATO GENZANI FILHO
Relator